Tribunal: TJDFT
Processo: 0006754-20.2018.8.07.0013
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1 A Defesa opõe embargos de declaração alegando erro material pelo não recebimento da apelação no seu efeito suspensivo. Sustenta também que o acórdão é omisso e contraditório no exame das provas dos autos e na análise do pleito absolutório e de aplicação de medida socioeducativa mais branda.

2 Embargos de declaração visam a esclarecer omissões, contradições, obscuridades ou erro material da sentença ou do acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. Se as questões foram efetivamente discutidas e a decisão motivada com fundamentos hábeis, ficam satisfeitos os requisitos do prequestionamento, mesmo que os dispositivos legais invocados pela parte não sejam previamente mencionados. Caso persista a inconformidade, a Defesa deve buscar a reforma pela via recursal adequada, dirigida aos tribunais superiores.

3 Embargos de declaração não providos.